Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-46.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009588-46.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLUCIA SANTIAGO - CPF: 481.030.559-72 (RECORRIDO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BARBOSA - CPF: 060.081.588-90 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado por peça metálica existente em pista de rolamento sob sua administração.

A recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos pela parte autora após a contestação. No mérito, alega ausência de nexo causal, impugna a prova dos danos materiais e requer o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos na fase de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a concessionária
responde objetivamente por dano causado por objeto deixado na pista de rodovia
pedagiada
; (
iii
) saber se os danos materiais foram devidamente comprovados; e (
iv
) saber se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No sistema dos Juizados Especiais, prevalecem os princípios da simplicidade, da informalidade e da busca da verdade real. A juntada de documentos destinados a rebater a defesa, com observância do contraditório, não configura cerceamento de defesa.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço. A presença de peça metálica na pista constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal, por se tratar de risco inerente à atividade.

O nexo de causalidade ficou demonstrado pelos registros de passagem no pedágio
, fotos, vídeos
e pelo boletim de ocorrência. Os danos materiais foram comprovados por ordem de serviço e comprovantes de pagamento.

O dano moral não decorre automaticamente do acidente de trânsito sem vítima ou lesão corporal. A avaria no veículo, a necessidade de remoção e o tempo de espera por atendimento, embora incômodos, não revelam violação relevante a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e manter a condenação por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 357172893) interposto pela Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A em face da sentença (ID 357172885) e da respectiva decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 357172891), as quais julgaram parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 2.727,82 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois
centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 357172893), a Concessionária Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, estruturando sua defesa em quatro eixos argumentativos centrais. Inicialmente, sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade, argumentando que a parte autora não demonstrou o local exato do acidente e que a concessionária não detém capacidade operacional para monitorar ininterruptamente os 140 quilômetros (cento e quarenta quilômetros) de rodovia sob sua responsabilidade, configurando a queda de peças de outros veículos uma hipótese de força maior. Em segundo lugar, insurge-se contra a inversão do ônus da prova, classificando-a como exigência de prova diabólica. Em terceiro lugar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa e preclusão probatória no tocante aos danos materiais, afirmando que a ordem de serviço (ID 357172882) e a declaração de guincho (ID 357172883) foram juntadas extemporaneamente em sede de impugnação à contestação, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório, ressaltando ainda que tais documentos não possuem valor de nota fiscal. Por fim, defende a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, sem ofensa a direitos da personalidade, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O preparo recursal e as respectivas taxas foram devidamente recolhidos, conforme comprovantes (
IDs
357172894 e 357172895).

Devidamente intimada (ID 357172896), a parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 357172897). Em sua manifestação, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos. Alega que o nexo de causalidade está robustamente comprovado pelo registro do sistema de pedágio (TAG) (ID 357172862), que atesta a passagem do veículo e do guincho pela rodovia concedida, bem como pelo Boletim de Ocorrência (ID 357172866). Refuta a tese de cerceamento de defesa, argumentando que a juntada de documentos na impugnação é lícita para contrapor argumentos da contestação, em respeito à informalidade dos Juizados Especiais. Para ratificar o dano material, acostou aos autos os comprovantes de transferência bancária via PIX e cartão de crédito (
IDs
357172889 e 357172890), confirmando o efetivo desembolso de R$ 2.727,82 (dois mil,
setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). Defende, outrossim, a ocorrência de danos morais, fundamentando-se no risco à vida experimentado, na ausência de prestação de assistência por parte da concessionária e no tempo de espera pelo resgate, que perdurou por mais de sete horas.

O juízo de origem exerceu o juízo de admissibilidade (ID 357172898), recebendo o recurso no efeito meramente devolutivo, determinando a remessa dos autos a esta Colenda Turma Recursal. Por fim, certificou-se a intimação das partes para a sessão de julgamento no Plenário Virtual (
IDs
357635879, 357636381 e 358448354).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso interposto merece ser conhecido, porquanto preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A tempestividade restou observada, considerando a data de intimação da decisão dos embargos de declaração e a interposição da peça recursal. O preparo, por sua vez, foi integralmente recolhido e devidamente comprovado pelas guias de arrecadação correspondentes (
IDs
357172894 e 357172895). Estão, portanto, presentes os pressupostos processuais que autorizam a análise do mérito da pretensão recursal.

Da preliminar de cerceamento de defesa e da preclusão probatória

A Recorrente suscita, como matéria prejudicial ao exame do mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa e preclusão probatória. Argumenta que o juízo de primeira instância baseou a condenação por danos materiais em documentos — notadamente a ordem de serviço (ID 357172882) e a declaração da empresa de guincho (ID 357172883) — apresentados de forma extemporânea, apenas na fase de impugnação à contestação (réplica), sem que houvesse justificativa para a juntada tardia, caracterizando violação ao devido processo legal.

Com o devido respeito à tese delineada pela concessionária, o argumento não encontra respaldo sistemático no rito dos Juizados Especiais. O microssistema instituído pela Lei no 9.099/1995 é orientado por critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a rigidez preclusiva aplicável ao procedimento comum do Código de Processo Civil deve ser interpretada com temperamentos. A jurisprudência consolidada sobre o tema permite a juntada de documentos até o momento anterior ao encerramento da instrução processual, desde que seja assegurado à parte contrária o direito ao contraditório, ainda que diferido, e que não se constate evidente má-fé processual.

Ademais, verifica-se que a petição inicial (ID 357172857) já delimitava com exatidão o valor do prejuízo material pleiteado, não havendo qualquer inovação no pedido ou na causa de pedir. A juntada da ordem de serviço pela parte Recorrida ocorreu como legítima contraposição à tese defensiva que questionava a extensão e a materialidade do dano. A Recorrente, ao ser intimada da sentença e ao opor embargos de declaração, bem como ao interpor o presente recurso inominado, teve amplas oportunidades processuais para impugnar materialmente o conteúdo dos documentos, mas limitou-se a atacar a formalidade do momento de sua apresentação.

Outrossim, em sede de contrarrazões (ID 357172897), a parte autora acostou os efetivos comprovantes de transferência bancária (
IDs
357172889 e 357172890), os quais dialogam perfeitamente com os valores indicados na ordem de serviço, consolidando a busca pela verdade material. A rejeição de provas documentais pertinentes à elucidação dos fatos, apenas por apego a um formalismo exacerbado, subverteria a lógica dos Juizados Especiais. Por conseguinte, afasto a alegação de cerceamento de defesa e de nulidade da valoração probatória.

Da responsabilidade civil objetiva da concessionária e do nexo de causalidade

No tocante ao núcleo da responsabilidade civil, a Recorrente defende a ausência de nexo de causalidade e a impossibilidade de fiscalização contínua de toda a malha viária, argumentando que a presença de uma peça metálica na pista configuraria evento imprevisível ou fato de terceiro.

Cumpre assentar que a relação estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário da rodovia ostenta inegável natureza de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Simultaneamente, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta do agente, sendo prescindível a averiguação de culpa.

O serviço de administração e manutenção de rodovias
pedagiadas
engloba, indissociavelmente, o dever de segurança. A concessionária assume a obrigação de resultado de garantir a trafegabilidade da via livre de obstáculos e perigos aos usuários. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a presença de animais, buracos ou objetos (como peças metálicas desprendidas de caminhões) na pista de rolamento não caracteriza caso fortuito externo ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial de exploração da rodovia. O dever de fiscalização da via não se exime pela alegação de extensão territorial, pois este é o ônus assumido pela empresa ao vencer a licitação e instituir a cobrança de tarifas de pedágio.

A análise do conjunto probatório revela que a Recorrida logrou êxito em demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito. Os documentos anexados à inicial (ID 357172862), consistentes nos extratos de passagem pelo sistema de pedágio, demonstram inequivocamente que o veículo estava transitando no trecho concedido à Recorrente no dia e horário informados. O Boletim de Ocorrência (ID 357172866), conjugado com os registros fotográficos e
videográficos
, corrobora a narrativa de colisão com objeto metálico na via.

Não prospera a alegação da Recorrente de que a inversão do ônus da prova lhe imporia uma "prova diabólica". A concessionária detém o monopólio técnico e informativo sobre o monitoramento da rodovia, possuindo câmeras, viaturas de inspeção e registros de socorro. Competia a ela trazer aos autos elementos que desconstituíssem a versão autoral — como, por exemplo, imagens do trecho demonstrando a inexistência da peça metálica ou provando conduta imprudente do condutor —, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, evidencia-se a falha na prestação do serviço público concedido
e o inequívoco nexo de causalidade entre a omissão da concessionária no dever de limpeza e conservação da pista e o acidente narrado, legitimando o dever de reparação patrimonial.

Dos danos materiais

No que concerne aos danos materiais, a sentença condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 2.727,82 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). A concessionária contesta tal capítulo sob o fundamento de que a ordem de serviço produzida unilateralmente não substitui o documento fiscal competente e não prova o efetivo desembolso financeiro.

A reparação patrimonial exige a comprovação exata da diminuição do patrimônio da vítima. Conforme consignado na análise preliminar deste voto, a formalidade da nota fiscal pode ser suprida por outros meios de prova idôneos que atestem o orçamento e o efetivo pagamento dos serviços realizados. Nos autos, a Recorrida apresentou a ordem de serviço (ID 357172882) detalhando os reparos necessários no cárter, filtro lubrificante, vazador de óleo e os custos com guincho, totalizando precisamente o valor pleiteado.

Para afastar qualquer dúvida remanescente, foram colacionados aos autos os comprovantes de pagamento bancário efetuados em favor da oficina mecânica responsável pelos reparos (
IDs
357172889 e 357172890), com datas compatíveis com o evento danoso. Tais documentos conferem liquidez, certeza e lastro fático irrefutável à pretensão indenizatória de cunho material. A mera impugnação retórica da concessionária, desprovida de orçamentos contrapostos que indicassem eventual superfaturamento dos serviços mecânicos, mostra-se insuficiente para invalidar a prova documental apresentada. Portanto, a manutenção da sentença no tocante à condenação por danos materiais é medida que se impõe, garantindo a
restitutio
in
integrum
assegurada pelo ordenamento jurídico.

Dos danos morais

A controvérsia mais sensível do presente recurso reside na condenação da Recorrente ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais, fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A concessionária argumenta que o evento
retrata mero aborrecimento cotidiano, sem gravidade suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade da autora, postulando a exclusão da condenação.

Com razão
a Recorrente
neste ponto específico.

A configuração do dano moral pressupõe uma lesão significativa a bens jurídicos extrapatrimoniais tutelados pelo direito, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade física ou a dignidade da pessoa humana. O ordenamento jurídico contemporâneo repudia a banalização do instituto do dano moral, exigindo que o sofrimento, a angústia ou o
constrangimento experimentados
pela vítima ultrapassem substancialmente os limites da tolerabilidade e dos dissabores naturais da vida em sociedade.

No caso em apreço, é incontroverso que o veículo da Recorrida sofreu avarias em decorrência do impacto com uma peça metálica na pista, acarretando a interrupção da viagem, a necessidade de contratação de guincho particular e a espera por atendimento à beira da rodovia. Tais circunstâncias, sem dúvida, geram frustração, aborrecimento, desgaste de tempo e irritação. Contudo, impende constatar que o acidente
limitou-se
à esfera estritamente patrimonial (danos materiais no veículo). Não houve qualquer lesão à integridade física dos ocupantes do automóvel, tampouco se extrai dos autos que a autora tenha sido submetida a situação de excepcional humilhação, vexame público ou ofensa moral direta por parte de prepostos da concessionária.

A doutrina e a jurisprudência pátrias caminham no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço que resulte apenas em danos materiais e aborrecimentos correlatos não enseja, de forma automática e presumida (in
re

ipsa
), a configuração de dano moral. Para que a compensação extrapatrimonial seja devida, a parte demandante deve demonstrar consequências fáticas excepcionais que agravem a situação ordinária do infortúnio, o que não restou delineado de forma contundente no processo em tela.

Precedente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. PEDRA PROJETADA SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A concessionária responde objetivamente pelos danos materiais causados aos veículos dos usuários da rodovia, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a manutenção da via é parte de sua obrigação contratual.

O simples dano patrimonial, sem prova de sofrimento psicológico relevante ou ofensa à dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral, pois configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade
.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais.
(N.U 1041483-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)
.

A alegação de que houve espera pelo guincho particular e ausência de resgate
imediato
pela concessionária, embora demonstre deficiência na assistência ao usuário, insere-se no contexto das adversidades previsíveis em eventos de pane ou acidente veicular. A teoria do desvio produtivo do consumidor, frequentemente invocada para justificar reparações morais por perda de tempo útil, exige um esforço desproporcional e reiterado imposto pelo fornecedor, o que difere das horas de espera por reboque em rodovias não urbanas após um incidente mecânico isolado.

Ao conferir proteção ao consumidor, o legislador não estabeleceu um sistema de
seguro
irrestrito que converta qualquer transtorno em fonte de enriquecimento indenizatório. A reparação dos danos materiais (que será integralmente mantida) já recompõe o equilíbrio patrimonial violado pelo fortuito. Adicionar a essa recomposição uma verba por danos morais, baseada apenas no susto do impacto e no incômodo do conserto do automóvel, representaria um alargamento indevido do escopo protetivo do instituto.

Por conseguinte, analisando detidamente as peculiaridades do caso concreto sob a ótica da razoabilidade e da estrita técnica jurídica, concluo que os fatos narrados não possuem envergadura suficiente para caracterizar ofensa autônoma aos direitos da
personalidade da parte Recorrida. O sentimento de indignação frente ao prejuízo material e à falha do serviço público é legítimo, mas não transpõe a fronteira do mero aborrecimento suportável no cotidiano das relações civis. Desse modo, o provimento do recurso neste capítulo é impositivo para excluir a condenação a título de danos morais, restabelecendo a escorreita aplicação dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença proferida no juízo
de origem,
somente
para a
fastar integralmente a condenação imposta à Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocat
ícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026